Tribunal: TJMT
Processo: 1018381-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018381-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVANTE), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVANTE), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVANTE), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVANTE), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVANTE), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVANTE), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 32.933.933/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MERLINO ADVOGADOS - CNPJ: 08.169.661/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), Credores (AGRAVADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (AGRAVADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), OSCAR SILVERIO DE SOUZA - CPF: 456.517.369-72 (ADVOGADO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS VIEIRA - CPF: 033.717.559-40 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DE LIMA VELOSO - CPF: 017.350.061-73 (ADVOGADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES PINTO - CPF: 278.754.378-22 (ADVOGADO), MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - CPF: 968.431.879-00 (ADVOGADO), JOSUE ANTONIO DE MORAES - CPF: 203.700.329-34 (ADVOGADO), DYOGO MAGALHAES NUNES registrado(a) civilmente como DYOGO MAGALHAES NUNES - CPF: 020.740.431-39 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 298.157.538-43 (ADVOGADO), EMERSON SOARES MENDES - CPF: 260.078.168-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EZIO ANTONIO WINCKLER FILHO - CPF: 173.985.818-23 (ADVOGADO), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), LUCELIA BARROS CAVALCANTE DE LIMA - CPF: 878.139.201-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA ROCHA - CPF: 120.478.716-62 (ADVOGADO), LETICIA ORTIZ DO PRADO - CPF: 014.791.941-07 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO PRADO DE ARAUJO CINTRA - CPF: 253.589.298-78 (ADVOGADO), LUCIANA TERESINHA SOBRINHO - CPF: 024.954.721-09 (ADVOGADO), LUDMILA KAREN DE MIRANDA - CPF: 086.792.016-50 (ADVOGADO), LUIZ NERLEI BENEDETTI - CPF: 428.069.170-34 (ADVOGADO), MANOEL ROGELIO GARCIA - CPF: 080.492.248-99 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), HELOISA GOMES SLAV - CPF: 274.483.858-60 (ADVOGADO), BIANCA FRANCIELE DO NASCIMENTO - CPF: 070.639.159-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), MARCELO DE LUCENA SAMMARCO - CPF: 220.043.258-52 (ADVOGADO), MARCELO MARIANO - CPF: 288.085.978-65 (ADVOGADO), MATHEUS ZORZI SA - CPF: 074.095.179-30 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), THAIS GALINDO DA SILVA - CPF: 995.371.501-78 (ADVOGADO), VINICIUS GUSTAVO SARTURI - CPF: 804.911.700-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE SENA GARCEZ - CPF: 046.106.061-27 (ADVOGADO), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), VINICIUS MARTINS DUTRA - CPF: 953.258.400-53 (ADVOGADO), JOSE THOMAZ MATERE ID - CPF: 401.660.468-09 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), GIOVANI RUIZ FERNANDES - CPF: 385.221.888-82 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), RICARDO DE BARROS FALCAO FERRAZ - CPF: 646.685.680-15 (ADVOGADO), ANGELO LONGO FERRARO - CPF: 001.856.831-93 (ADVOGADO), JAIR OSMAR SCHMIDT - CPF: 482.718.020-20 (ADVOGADO), ADRUALDO MONTE ALTO NETO - CPF: 054.969.786-10 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), TONY RAFAEL BICHARA - CPF: 175.965.378-04 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), GUSTAVO BISMARCHI MOTTA registrado(a) civilmente como GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - CPF: 308.873.428-84 (ADVOGADO), JONATHAN SALOMAO NUNES ANDERSON registrado(a) civilmente como JONATHAN SALOMAO NUNES ANDERSON - CPF: 030.146.340-93 (ADVOGADO), JOCILEIA FERREIRA SILVA - CPF: 015.662.332-32 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ANDRE FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - CPF: 099.324.057-79 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO GONCALVES MIRANDA - CPF: 431.073.648-35 (ADVOGADO), DJAIR PEDROSA DE ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 529.774.714-72 (ADVOGADO), EVANILDO DE SOUZA NOBRES - CPF: 831.582.357-49 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), JORGEMAR PAIVA SALIN - CPF: 495.913.552-20 (ADVOGADO), OSVALDO GAUSS NETO - CPF: 507.325.360-49 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MARIANA LESSA DE ALMEIDA LA POENTE - CPF: 089.372.617-66 (ADVOGADO), EMANUEL FERNANDES DA CUNHA MOURA - CPF: 925.531.415-72 (ADVOGADO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - CPF: 044.786.199-99 (ADVOGADO), DANILO CESAR SIVIERO RIPOLI - CPF: 266.728.358-90 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), REINALDO ANTONIO ZANGELMI - CPF: 722.746.389-34 (ADVOGADO), JULIA UCZAI - CPF: 058.312.381-30 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), PABLO ALVES DE CASTRO - CPF: 267.665.038-66 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), RICARDO DIAS TROTTA - CPF: 203.911.368-10 (ADVOGADO), SERGIO MACHADO TERRA - CPF: 021.366.707-00 (ADVOGADO), STEPHANIE DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 230.698.638-09 (ADVOGADO), SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - CPF: 054.773.789-05 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), THALLES ALEXANDRE TAKADA - CPF: 039.667.779-75 (ADVOGADO), PHILLIP HANDOW KRAUSPENHAR - CPF: 021.286.410-63 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), MARCIO ARI VENDRUSCOLO - CPF: 783.875.319-87 (ADVOGADO), MAURICIO BERTO - CPF: 036.883.959-13 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), NATALIA PAEL DO AMARAL CORDEIRO - CPF: 007.875.321-00 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), CRISTIANO KALKMANN - CPF: 912.286.460-15 (ADVOGADO), NATALIA FARIAS DE ARAUJO - CPF: 603.470.813-39 (ADVOGADO), NATALIA BACARO COELHO - CPF: 367.642.738-63 (ADVOGADO), JOSE EVANDRO NAVARRO - CPF: 811.010.071-68 (ADVOGADO), BEATRIZ ZANIN LIRA - CPF: 434.866.128-67 (ADVOGADO), BARBARA MARQUES RAUPP - CPF: 035.097.720-83 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DE SOUZA DA ROCHA PITTA - CPF: 424.875.928-42 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), CLEAN SOARES DE ARAUJO MACEDO - CPF: 328.458.203-72 (ADVOGADO), CYNTIA APARECIDA VINCI - CPF: 166.841.198-92 (ADVOGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), JENIFFER DE ALMEIDA MARCHEZAN - CPF: 044.458.769-17 (ADVOGADO), JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - CPF: 213.000.398-25 (ADVOGADO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO), SUSETE GOMES - CPF: 120.659.648-12 (ADVOGADO), SAMUEL VAZ NASCIMENTO - CPF: 216.249.428-06 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - CPF: 052.210.528-90 (ADVOGADO), SABRINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 405.031.558-02 (ADVOGADO), TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - CPF: 284.093.048-05 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - CPF: 077.115.268-06 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), ANGELA FISTAROL - CPF: 053.565.431-66 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), JULIO CESAR BRUNI SANTOS registrado(a) civilmente como JULIO CESAR BRUNI SANTOS - CPF: 422.219.048-93 (ADVOGADO), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), OTHELO JOAQUIM JACQUES NETO registrado(a) civilmente como OTHELO JOAQUIM JACQUES NETO - CPF: 317.029.530-68 (ADVOGADO), ANA FLAVIA ANTUNES BONALUMI registrado(a) civilmente como ANA FLAVIA ANTUNES BONALUMI - CPF: 870.335.002-97 (ADVOGADO), FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES registrado(a) civilmente como FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO), CHARLOTTH BACK registrado(a) civilmente como CHARLOTTH BACK - CPF: 108.271.137-30 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO registrado(a) civilmente como DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - CPF: 749.871.276-87 (ADVOGADO), FABIANE RUIZ MAGALHAES DE ANDRADE NASCIMENTO - CPF: 246.882.398-23 (ADVOGADO), FELIPE DO CANTO ZAGO registrado(a) civilmente como FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NUNES registrado(a) civilmente como FERNANDA SOARES NUNES - CPF: 256.861.808-65 (ADVOGADO), FABIO CARRARO - CPF: 470.756.941-20 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE PEREIRA PISSOLITO - CPF: 336.946.438-18 (ADVOGADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), RAFAEL BORELI DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL BORELI DOS SANTOS - CPF: 318.336.078-05 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE RECONHCIMENTO DE COMPETÊNCIA ACERCA DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM TRÂMITE NA 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ – NÃO CONHECIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO IDÊNTICO EM AGRAVO DIVERSO (N. 1015265-42.2023.8.11.0000) DE COMPETÊNCIA DA DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – NOMEAÇÃO IMEDIATA DO “WATCHDOG” – POSSIBILIDADE – VALOR NÃO EXORBITANTE A SER PAGO AO “EXPERT” FINANCEIRO E CONTÁBIL – VIABILIDADE DIANTE DA COMPLEXIDADE DOS NEGÓCIOS, DO NÚMERO DE CREDORES E DA NECESSIDADE DO ÊXITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE – AGRAVO DESPROVIDO NOS PEDIDOS REMANESCENTES.

Em havendo pedido idêntico em outro agravo, cujo objeto é a execução de verba honorária advocatícia, cujos executados estejam em recuperação judicial, não deve ser conhecido tal pedido neste agravo.

É perfeitamente plausível a nomeação imediata de “watchdog” em feito recuperacional, cabendo ressaltar que o valor fixado para remuneração não é exorbitante, sobretudo quando há necessidade diante da complexidade da causa (que contém número elevado de lançamentos financeiros e contábeis), além do número expressivo de credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 178212157), interposto por
FRIGORIFICO REDENTOR S/A. e OUTRO(S)
,

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041,

homologou
o plano de recuperação e seu aditivo, mas indeferiu o pedido de reconhecimento da competência e manteve a constrição dos recebíveis efetivada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT; e, ainda, determinou a nomeação do “Watchdog”, a quem compete fiscalizar as atividades das devedoras, as movimentações financeiras e atos de gestão, a fim de salvaguardar o patrimônio das recuperandas.

A Agravante, em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, defende a competência do Juízo da Recuperação Judicial no que diz respeito aos atos expropriatórios, constrições e análise de essencialidade ou não de bens, a fim de que haja o soerguimento da empresa em recuperação.

No que diz respeito à nomeação imediata do “watchdog”, sustenta que ela é inviável e desnecessária no momento, eis que “(...) nessa fase embrionária dos trabalhos, há medidas para concretizar com a venda das Unidades Produtivas Isoladas, motivo pelo qual não há ‘movimentações financeiras ou documentações atípicas’ para a imediata nomeação da Watchdog. Ressalta-se que tais informações estão sendo devidamente tratadas pela administradora judicial, que já recebe honorários para desempenhar este importante múnus. Isto quer dizer que o watchdog, neste momento, apenas irá fiscalizar informações que já estão sendo avaliadas pelo administrador judicial, todavia, com remuneração dobrada pela mesma providência. Com efeito, sem qualquer crítica quanto a nomeação do watchdog, o que se questiona é a avaliação de, neste momento, designar um agente de monitoramento remunerado pela devedora conquanto não há informações extraordinárias e que não estejam sendo tradas pela administradora judicial. Não haveria demanda para a profissional nomeada, que estaria recebendo um alto valor, onerando o grupo recuperando. Em razão do momento do processo e das questões deduzidas nos autos, antes de nomear o agente de monitoramento, eventualmente poderia ser determinada a criação de um comitê de credores, ao menos até o evento de liquidez das UPIs, quando aí então a figura do watchdog poderá ser acionada, visando garantir a melhor performance no pagamento dos créditos, no restrito cumprimento do plano de recuperação judicial”.

No tocante à remuneração do “watchdog”, assevera que “(...) apesar do Grupo ser composto por um vasto número de empresas, apenas o Frigorifico Redentor está em plena atividade, sob a forma de prestação de serviço, realizando o abate bovino. É preciso ressaltar, outrossim, que o volume de informações financeiras, contábeis e administrativas do grupo estão em escala reduzida, especialmente em razão da redução momentânea das atividades do Grupo Redenção. Ainda, ao levar em consideração a complexidade do caso, não foi esclarecido como se dará esse monitoramento, se presencialmente, se todos os dias da semana, qual será a sua função nesse primeiro momento já que não há venda de ativos, etc. Para além disso, tratando-se dos valores praticados no mercado para funções semelhantes, tem-se que os honorários a serem pagos para tal nomeação atinge a vultuosa monta de 0,4% do valor de todo o passivo apresentado nos autos, montante este excessivamente alto para a realidade do processo de soerguimento. No que concerne a relação da capacidade financeira das recuperandas, rememora-se o fato de que o grupo se encontra em processo de soerguimento, cuja receita está toda voltada para o desempenho de suas atividades, com o pagamento de fornecedores e empregados, objetivando a superação desse período de crise”.

Diz que o grupo não tem condições de desembolsar o valor fixado (R$ 50.000,00), destacando que “(...) como auxiliar do Juízo, já existe a figura do Administrador Judicial que faz o monitoramento de toda a atividade do Grupo e irá fiscalizar o cumprimento do plano, sendo que para o desempenho dessas atividades já são pagos honorários de R$ 60.000,00 mensais (DOC. 01), que somado ao valor fixado para a agente de monitoramento gerará um custo impagável pelas recuperandas, de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)”.

Requer o deferimento do efeito suspensivo, alegando estarem presentes os requisitos justificadores.

Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

No mérito, requer “(...) Seja reconhecida por este E. Tribunal de Justiça, a COMPETÊNCIA UNIVERSAL do juízo da Recuperação judicial para decidir sobre quaisquer atos constritivos, independente da extraconcursalidade do crédito e analisar a essencialidade do bem em discussão. C. Considerando a ausência de necessidade – e inviabilidade – da designação do “WATCHDOG” nesse momento e, tendo em vista a exorbitante remuneração fixada comparado com o trabalho a ser monitorado, REQUER, seja (i) afastada a decisão de primeiro grau, devendo a watchdog ser nomeada no momento da venda das Unidades Produtivas Isoladas – UPI; (ii) da mesma forma, que seja reduzido o valor fixado de R$ 50.000,00 pela metade, considerando que a agente nomeada realizará trabalho semelhante ao administrador judicial, não podendo, esta, onerar ainda mais o grupo em soerguimento”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – opina pelo não conhecimento de um dos pedidos e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos
Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041,

proposta por
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A e

OUTRO(S)
, ora Agravados,
homologou
o plano de recuperação e seu aditivo, mas indeferiu o pedido de reconhecimento da competência e manteve a constrição dos recebíveis efetivada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT; e, ainda, determinou a nomeação do “Watchdog”, a quem compete fiscalizar as atividades das devedoras, as movimentações financeiras e atos de gestão, a fim de salvaguardar o patrimônio das recuperandas.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que a pretensão recursal não merece lograr êxito.

No que tange à pretensão de que seja reconhecida a competência do Juízo da Recuperação para a análise do pedido de constrição, formulado nos autos da Execução, que tramita na Oitava Vara Cível da Cuiabá, especificamente buscando a execução de verba honorária advocatícia,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, pois o caso é de execução que tramita de forma paralela à recuperação; sendo que, inclusive, há nos autos do Agravo de Instrumento n. 1015265-42.2023.8.11.0000, em que é
Relatora a eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas,
pedido idêntico
.

Quanto à nomeação imediata do “watchdog”, bem como ao valor fixado para ele a título de remuneração, mostra-se importante consignar que
a figura do “watchdog” tem previsão no próprio plano de recuperação judicial; e também que houve deliberação acerca de tal nomeação pelos Credores em Assembleia Geral.

Assim, não há ilegalidade a ser combatida nesse sentido, sobretudo porque o valor fixado não é exorbitante; e, ainda, diante da complexidade que envolve a recuperação judicial em questão, do número de negócios e de credores envolvidos, ressaltando-se que o objetivo principal é, além do soerguimento das recuperandas, a proteção dos interesses dos credores e que o plano seja cumprido, não se mostra descabida a medida de, desde logo, nomear a figura do “watchdog” – verdadeiro “cão de guarda” da recuperação judicial, que tem por papel a fiscalização acurada e técnica de movimentações financeiras e contábeis dos recuperandos.

Nesse sentido, transcrevo parte do parecer:

“(...)
Inicialmente, pedem os Agravantes o reconhecimento da competência do Juízo Recuperacional (1ª Vara Cível) para análise de pedido da constrição de patrimônio com relação à Execução de verba honorária advocatícia em trâmite perante o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Todavia, referido pedido não pode ser conhecido, uma vez que no Agravo de Instrumento n. 1015265-42.2023.8.11.0000, o qual está em trâmite, já consta o pedido em testilha e está pendente de decisão.

Por outro lado, quanto à nomeação imediata do “watchdog” e ao valor fixado para ele a título de remuneração, apesar de entender pelo conhecimento do pedido, este não cabe acolhimento.

Isso porque, a decisão prolatada pelo douto magistrado de piso pontuou que há previsão, dentro do plano recuperacional, de nomeação do “watchdog”, assim como os Credores em Assembleia Geral deliberaram sobre a nomeação da referida figura.

Do mesmo modo, o valor indicado para a remuneração do “watchdog”, levando-se em consideração a complexidade do caso, a quantidade de negócios e os credores envolvidos, não se mostra como exorbitante, o que afasta, de plano, o provimento do recurso.

Feitas essas considerações, manifesto-me pelo
conhecimento parcial
do recurso interposto e, na parte conhecida, pelo seu
desprovimento”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NÃO CONHEÇO do pedido acerca da competência do Juízo de Recuperação sobre a execução n.
1015265-42.2023.8.11.0000. No
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024